Tribunal: TJSP
Processo: 1007061-44.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Apelação. Razões recursais que não enfrentam os fundamentos do "decisum". Inocuidade da insurgência. Inobservância dos artigos 1.010, II e II, e 1.013 do CPC. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262482
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007061-44.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHEL
GESSLER
ALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
BERKLEY
INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A e VERZANI & SANDRINI
SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007061-44.2018.8.26.0007 -Voto no 44.226
2
Voto no 44.226
Apelação no 1007061-44.2018.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: Michel Gessler Alves
Apeladas: Berkley International do Brasil Seguros S/A e outra
Apelação. Razões recursais que não enfrentam os fundamentos do
“decisum”. Inocuidade da insurgência. Inobservância dos artigos
1.010, II e II, e 1.013 do CPC. Recurso não conhecido.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais,
reportada a suposto ilícito praticado por preposto da ré Verzani e Sandrini
Segurança Patrimonial, consistente em agressões físicas e destruição de seu
aparelho celular.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, pois as imagens e
demais provas coligidas no processo não demonstraram as alegações autorais,
e lhe atribuiu o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observada a concessão
da justiça gratuita.
Foram opostos embargos de declaração pela denunciada Berkley
International do Brasil S/A, acolhidos na forma da decisão de fls. 518/519 dos
autos, para também julgar improcedente a lide secundária, atribuindo ao autor
a respectiva sucumbência processual com os mesmos parâmetros, observada a
concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007061-44.2018.8.26.0007 -Voto no 44.226
3
Apela o autor, contudo, para a reversão da conclusão de primeiro
grau, conforme petição de fls. 521/525 dos autos, sob o fundamento de que
deve ser aplicada a teoria da responsabilidade civil para a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, com a inversão
do ônus sucumbencial.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso não deve ser conhecido.
A insurgência do autor formula apenas “síntese” do que
aconteceu no processo, mas em suas “razões”, conquanto tenha explicitado
artigos pertinentes à responsabilidade civil objetiva e subjetiva, não apresenta
qualquer questionamento ou enfrentamento pontual dos termos e
fundamentos da sentença, o que é necessário para a realização de exame
meritório do recurso.
Com efeito, inexistindo fundamentos ou argumentos que se
proponham a confrontar ou a infirmar a correção do julgamento, é inexorável
reconhecer a inocuidade do apelo, por absoluta falta de cumprimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007061-44.2018.8.26.0007 -Voto no 44.226
4
disposto nos artigos 1.010, II e III, e 1.013, “caput”, do Código de Processo
Civil, revelando sua inaptidão à tentativa de modificar a improcedência dos
pedidos indenizatórios.
Em face do exposto, não se conhece do recurso.
Sebastião Flávio
Relator